Tribunal: STF
Processo: RMS 40475
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Pouliche Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno no Mandado de Segurança 30.632. O acórdão possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NO  MANDADO DE SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de mandamus impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação nº 47.597/SP (Min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024) que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão do relator que indeferiu liminarmente o incidente, tendo em vista o não cabimento do ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. 2. Não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte Superior ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 3. No caso, não deve ser qualificado como ilegal, tampouco teratológico, o acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, pois tal manifestação apresentouse com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada corresponde à atual e pacífica jurisprudência da Corte Especial do STJ sobre o tema (Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 06/03/2020). 4. Agravo interno não provido.”



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente, no qual se arguiu objetivo de assegurar direito líquido e certo à prestação jurisdicional adequada e o direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 05º, XXXV, da CF), cujo exercício de referida competência é inderrogável e definido por meio de lei. 



    Destaca-se que a Impetrante, anteriormente, ajuizou Reclamação (Rcl nº 47597/SP (2024/0206700-4)) perante o próprio STJ demonstrando com clareza meridiana a existência da hipótese legal de competência prevista ao respectivo Tribunal Superior, qual seja, a previsão do art. 105, I, “f”, da Constituição, ou seja, a competência originária do Tribunal para julgamento de reclamações para preservar sua competência.



    [...]



    Novamente, não se nega o fato de que a utilização de Mandado de Segurança contra decisão Judicial é medida excepcional, mas a excepcionalidade do caso em concreto foi bem demonstrada nas manifestações da Recorrente e não foi, sobremaneira, enfrentada pelo órgão a quo.



    [...]



    Ínclitos ministros, a conduta violadora do direito é bastante clara, pois, diante de hipótese legal do cabimento de Reclamação, o STJ simplesmente decidiu, contra a norma, que não caberia reclamação. 



    Ou seja, há inegavelmente um ato jurisdicional através do qual a autoridade coatora se recusa a exercer a competência. Reitera-se, o MS impetrado não busca que seja dado provimento na reclamação, mas é indisfarçável que a referida corte se recusa a exercer a competência constitucionalmente estabelecida, que tem por característica ser indelegável e irrenunciável. 



    O objetivo é direito líquido e certo de que seja exercida a competência atribuída por lei, seja favorável ou desfavorável à Recorrente, mas o exercício desta competência para conhecer da matéria e, a partir disso, afirmar se houve ou não violação à autoridade de seus julgados.”



    Intimada para contrarrazoar o recurso, a União quedou-se inerte.



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário não merece provimento.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandamus, assentou: 



    "O presente writ foi impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação nº 47.597/SP (Min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024) que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão do relator que indeferiu liminarmente o incidente, tendo em vista que 



    "a teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo".



    [...]



    Tratando-se de impetração dirigida a ato jurisdicional, o cabimento do mandado de segurança, consoante orientação jurisprudencial já sedimentada no STF e STJ (AgRg no MS nº 34.471, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; AgRg no MS nº 27.216, Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009; AgRg nos EDcl no MS nº 29.301/DF, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 13/6/2023; e MS nº 27.348/DF, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9/6/2023), restringe-se a excepcionais hipóteses, sendo admitido apenas quando se constatar, de imediato, que o provimento judicial esteja eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    No caso, não se vislumbra, ainda que minimamente, a existência de quaisquer desses vícios. 



    O acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação (Rcl nº 47.497/SP) apresenta-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada corresponde à atual e pacífica jurisprudência da Corte Especial do STJ sobre o tema (Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 06/03/2020).



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente